Tribunal: STF
Processo: ARE 1574799
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. PLANO DE SÁUDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA AUTORA PARA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE COM QUADRO DE BIPOLARIDADE EM CRISE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO QUE CONFIRMOU OS EFEITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO DA RÉ, SOB A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO AO CUSTEIO DA INTERNAÇÃO EM VIRTUDE DE CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 9656/98. ENTENDIMENTO DO STJ NO SENTIDO DE QUE A LEI 9.656/98 SE APLICA APENAS AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS SUA ENTRADA EM VIGOR OU ÀQUELES ANTERIORES QUE FORAM DEVIDAMENTE ADAPTADOS. TODAVIA, INCIDEM SOBRE OS CONTRATOS ANTERIORES NÃO ADAPTADOS AS NORMAS DO CDC, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 340, DO TJRJ. AINDA QUE ADMITIDA A POSSIBILIDADE DE O CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE CONTER CLÁUSULAS LIMITATIVAS DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, REVELASE ABUSIVA A QUE EXCLUI O CUSTEIO DOS MEIOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO MELHOR DESEMPENHO DO TRATAMENTO DA DOENÇA COBERTA PELO PLANO. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO MÉDICA ESPECÍFICA. AUTORIZAÇÃO DA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA CONCEDIDA SOMENTE APÓS A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA NOS PRESENTES AUTOS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 51, IV E § 1º, III, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECUSA DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA ESSENCIAL AO TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE QUE GERA, POR SI SÓ, CONSTRANGIMENTO E ANGÚSTIA, EMERGINDO O DEVER DE REPARAR IN RE IPSA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº339 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA DO TJRJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. SÚMULA 343 DO TJRJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente